Tribunal: TJDFT
Processo: 0715989-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715989-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO MIRANDA CARDOSO SOARES IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO BARBOSA DA CUNHA em favor de DIOGO MIRANDA CARDOSO SOARES, por meio do qual requer a concessão da ordem para determinar que Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas (VEPERA) decida o pedido de indulto natalino de 2024, feito nos autos da Execução Penal no 0408069-70.2022.8.07.0015. Informa haver instaurado incidente perante o Juízo da VEPERA no dia 15/01/2025 pleiteando o indulto natalino de 2024, tendo o Ministério Público apresentado parecer favorável em 16/01/2025. Alega já haver transcorrido quase 3 meses de espera da decisão sobre o indulto, e que durante esse período o paciente continua a se submeter às limitações do regime aberto, como recolhimento noturno, fiscalizações, apresentação rotineira, entre outras, circunstâncias limitadoras de sua liberdade. Por se tratar de indulto pleno – que extinguiria toda a punibilidade – portanto, assegura que a longa demora para analisar o pleito enseja constrangimento ilegal. Sustenta que, devido à baixa complexidade do pedido e à natureza da tramitação, resta superado em muito o prazo previsto para a autoridade proferir a decisão, conforme preconizado no inciso I do art. 800 do Código de Processo Penal, vislumbrando-se, assim, prejuízo ao paciente. Pugna, liminarmente, pela concessão de ordem para determinar que a VEPERA decida o mérito do pedido, de modo a encerrar o incidente instaurado em 15 de janeiro de 2025. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para pleitear seja determinado ao Juízo da VEPERA que decida o incidente instaurado nos autos da Execução Penal no 0408069-70.2022.8.07.0015. Conforme consta no Atestado de Pena (ID 71106595), foi imposta ao paciente a reprimenda total de 8 anos e 6 meses de reclusão, estando desde 21/10/2024 cumprindo pena no regime aberto. Desse modo, não vislumbro a urgência no pleito, haja vista a inexistência de prejuízo à liberdade de locomoção do paciente, pois, conforme dito anteriormente, encontra-se cumprindo pena no regime aberto. Ainda, é prudente que se aguarde a manifestação do Juízo da VEPERA acerca da alegada demora na apreciação do pedido de reconhecimento do indulto. Assim, diante da inexistência de restrição completa da liberdade, porquanto sujeito somente aos limites impostos para cumprimento de pena no regime aberto, a questão pode ser decidida pelo Colegiado após informações pela autoridade apontada como coatora. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações, mormente quanto a alegada demora na apreciação do incidente pleiteando o indulto natalino de 2024. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator